Tribunal: TJDFT
Processo: 0727018-71.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. ART. 147-A, DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. ATIPICIDADE. TESE AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA

1. O crime de perseguição (art. 147-A do CP) tutela a liberdade individual, criminalizando condutas reiteradas que invadam a privacidade e a intimidade da vítima, impedindo o pleno exercício de sua liberdade, litteris: “Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.”

2. O contexto delineado nos autos evidencia a materialidade e a autoria delitiva, restando claro que a vítima foi perseguida reiteradamente pelo acusado, obcecado pelo desejo de encontrá-la, após o término do relacionamento amoroso que mantinham, ameaçando-lhe a integridade física e psicológica, invadindo e perturbando a sua esfera de liberdade e privacidade.

3. Recurso conhecido e desprovido.